Tribunal: TJSP
Processo: 2155987-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EXECUTADA COMERI – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e contradição – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2155987-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
COMERI LITORAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, são embargados
DEMILSON DE CASTRO MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA) e CARLOS
EDUARDO MANFREDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram os embargos de declaração. Declara voto favorável o 2o Juiz. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Praia Grande – 3a Vara Cível
Embargante: Comeri Litoral Comércio de Veículos Ltda.
Embargado: Demilson de Castro Marques
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
EXECUTADA COMERI PRETENSÃO DE OBTER
EFEITOS INFRINGENTES
Acórdão devidamente
fundamentado,
sem
omissão
e
contradição

Prequestionamento Inexistência de óbice ao acesso às
vias extraordinárias
Embargos de declaração não são
adequados para promover a reforma do que decidido

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 26626
Embargos de declaração opostos pela Executada Comeri contra
o acórdão de fls.70/74, em que provido o recurso de agravo de instrumento apresentado
pelo Exequente, para afastar a decisão agravada, quanto ao reconhecimento da
ilegitimidade processual da Executada Comeri.
Alega que o acórdão contém omissão e contradição: não acolheu
as alegações de que caracterizada a ilegitimidade processual da Executada Comeri e de
que não houve violação da coisa julgada. Acrescenta que necessário o
prequestionamento para a interposição de recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração
são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o
acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido,
vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão e contradição. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos,
ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte
entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não
cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende
reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é
este” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01,
Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e
na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado
faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
EREsp
no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não
basta a argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse
propósito, porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VOTO N. 20.811
2a Vara da Comarca de Ferra de Vasconcelos
Embargos de Declaração n. 2155987-97.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Comeri Litoral Comércio de Veículos Ltda.
Embargado: Carlos Eduardo Mandrefi
Vistos.
O meu voto, assim como entendeu o douto relator
(FA 26.626), é pela rejeição dos embargos.
Realmente,
não existe omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. As conclusões do acórdão são claras e devem
ser mantidas na espécie.
Alega a embargante que o acórdão deve ser
modificado, aduzindo que (i) não se acolheu as alegações de que
caracterizada a ilegitimidade processual da Executada; (ii) não houve
violação da coisa julgada. Acrescenta que necessário o prequestionamento
para a interposição de recurso.
Ledo engano, porém.
Repita-se: “A decisão de mérito (copiada a
fls.08/10 do processo originário) julgou parcialmente procedente a ação,
para condenar os ora Executados (solidariamente) ao pagamento de
indenização por danos materiais, limitada ao valor de mercado do veículo,
conforme Tabela Fipe (com correção monetária desde os desembolsos e
juros moratórios de 1% ao mês desde a data do acidente), arcando cada
parte com 50% das custas e despesas e os honorários advocatícios do
patrono da parte contrária (fixados em 10% do valor da condenação). O
recurso de apelação apresentado pelo ora Executado Carlos Eduardo foi
improvido, e declarado (de ofício), que condenados os ora Executados ao
pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor do
bem com base na Tabela Fipe em 11 de junho de 2018 (com correção
monetária desde 11 de junho de 2018 e juros moratórios de 1% ao mês
desde 07 de dezembro de 2017), e majorados os honorários advocatícios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrono do ora Exequente para 15% do valor da condenação, quanto ao ora
Executado Carlos Eduardo, observada a gratuidade processual (cópias de
fls. 11/17 do processo originário), com o trânsito em julgado em 14 de
fevereiro de 2020 (certidão copiada a fls.18 do processo originário).
Iniciada a fase de cumprimento do julgado, a ora Executada Comeri
apresentou impugnação (fls.22/31 daqueles autos), alegando a ilegitimidade
processual (alienou o veículo ao Executado Carlos Eduardo em 24 de
novembro de 2017, com a tradição antes da data do acidente que ocorreu
em 07 de dezembro de 2017). O ora Executado Carlos Eduardo apresentou
impugnação ao cumprimento do julgado (fls.53/57 daqueles autos), alegando
o excesso de execução, e sobreveio a decisão agravada”.
Pois bem.
“O artigo 485, parágrafo terceiro, do Código de
Processo Civil dispõe que “O juiz conhecerá de ofício da matéria constante
dos incisos IV, V, VI [ilegitimidade processual] e IX, em qualquer tempo e
grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. Assim,
considerando que houve o trânsito em julgado da decisão de mérito em 14
de fevereiro de 2020 (certidão copiada a fls.18 do processo originário),
incabível o reconhecimento da ilegitimidade processual da Executada
Comeri na fase de cumprimento de julgado, sob pena de violação à coisa
julgada, notando-se que caracterizada a revelia da Executada Comeri.
Não pode ser diferente, por certo!
Incide, na espécie, o artigo 508 do Código de
Processo Civil: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-
se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a
parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
[grifei].
É verdade que “coisa julgada e preclusão não se
confundem, embora não se possa negar à coisa julgada uma eficácia
preclusiva, ou seja, a aptidão para produzir o efeito de impedir novas
discussões sobre aquilo que foi por ela alcançado. Significa isso dizer
que, formada a coisa julgada, tornadas irrelevantes quaisquer alegações
que poderiam ter sido aduzidas pelas partes (mas não o foram), não se
pode mais discutir o que ficou decidido, perdendo as partes a faculdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de suscitar tais alegações. Se a sentença tiver alcançado apenas a
coisa julgada formal, essa eficácia preclusiva impede novas discussões
apenas no processo onde a sentença foi proferida (eficácia preclusiva
endoprocessual), mas, se a sentença alcançou também a coisa julgada
material, tal eficácia preclusiva impede qualquer nova discussão, em
qualquer outro processo, acerca do que foi coberto pela autoridade de
coisa julgada (eficácia preclusiva panprocessual)” [grifei] (Alexandre
Freitas Câmara, “Lições de direito processual civil”, vol. 1, 24a edição, São
Paulo, Atlas, 2013, p. 534/535).
Vale dizer, a eficácia preclusiva da coisa julgada
“transcende os limites [objetivos e subjetivos] do processo em que foi
proferida a sentença coberta pela coisa julgada ('eficácia
panprocessual')” e alcança até mesmo as matérias de ordem pública: “a
eficácia preclusiva da coisa julgada alcança: a) as questões de fato,
bem como as de direito 'efetivamente alegadas' pelas partes ou
interessados, tenham ou não sido examinadas pelo juiz na sentença; b)
as questões de fato e de direito que 'poderiam ter sido alegadas' pelas
partes ou interessados, mas não o foram; e c) as questões de fato e
de direito que deveriam ter sido examinadas 'ex officio' pelo juiz, mas
não o foram” [anotei] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“Código de processo civil comentado”, 16a edição, São Paulo, RT, 2016, p.
1.345).
Não é por outra razão que o artigo 525, § 1o,
inciso VII, do Código de Processo Civil (antigo 475-L, inciso VI, do Código
de Processo Civil de 1973) dispõe que a impugnação ao cumprimento de
sentença somente poderá versar sobre “qualquer causa modificativa ou
extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação,
transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença” [grifei].
Realmente, “o que interessa é que seja causa
impeditiva, modificativa ou extintiva superveniente ao trânsito em
julgado da sentença, porque, do contrário, a possibilidade de alegação
estará preclusa em face da coisa julgada ou de sua eficácia preclusiva”
(Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, “Código de processo civil
comentado artigo por artigo”, 4a edição, São Paulo, RT, 2012, p. 474). E
como é largamente sabido, uma vez transitado em julgado o acórdão
exequendo, nos moldes do art. 5o, XXXVI, da CF, não é mais possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discutir o título executivo judicial que já está formado.
Em
suma,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade, nem erro material. O acórdão está correto e deve ser
mantido. À vista dessas considerações, os embargos devem ser rejeitados,
ausentes os requisitos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Posto isso, pelo meu voto, nos mesmos moldes do
ilustre relator, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
2o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
12920AB7
4
7
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
1357CDA5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2155987-97.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.